Tribunal: TJBA
Processo: 8005019-25.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005019-25.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LIDIA MERCIA DA SILVA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO PINTO, IGOR AUGUSTO FONSECA PINTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DA SAÚDE. PLANSERV. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. ASSISTENTE/ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. LIMITAÇÃO AO AMBIENTE CLÍNICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia/PLANSERV contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio das sessões terapêuticas indicadas a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista — TEA, no Centro Terapêutico de Desenvolvimento — Evoluir, localizado em Entre Rios/BA.

O agravante sustentou a impossibilidade de custeio de assistente/acompanhante terapêutico, especialmente em ambiente escolar ou domiciliar, bem como a ausência de obrigação de custear tratamento em clínica específica não integrante da rede credenciada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser mantida a decisão que determinou ao Estado da Bahia/PLANSERV o custeio das sessões terapêuticas prescritas ao menor com TEA, em clínica não credenciada situada no município de residência do beneficiário; e (ii) saber se eventual obrigação de custeio de assistente/acompanhante terapêutico deve ser excluída ou delimitada ao ambiente clínico.

III. Razões de decidir

O PLANSERV, embora não se submeta ao Código de Defesa do Consumidor por se tratar de entidade de autogestão, deve observar a boa-fé objetiva, a função social do contrato, a proteção integral da criança, a tutela da pessoa com deficiência e o direito fundamental à saúde.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente e deve ser garantido com absoluta prioridade a crianças e adolescentes, especialmente quando diagnosticados com TEA e quando houver prescrição de tratamento contínuo por equipe multidisciplinar especializada.

A realização das sessões terapêuticas no Centro Terapêutico de Desenvolvimento — Evoluir deve ser mantida, pois há indicação profissional habilitada, vínculo terapêutico já estabelecido com a criança e ausência de demonstração suficiente de que a rede credenciada do PLANSERV ofereça, no município de domicílio do menor, atendimento equivalente ao prescrito.

A tentativa de direcionamento do tratamento para município diverso mostra-se inadequada diante da idade da criança, de sua condição clínica e da necessidade de preservação da rotina e do vínculo terapêutico, elementos relevantes para a eficácia do tratamento de pacientes com TEA.

A cobertura de assistente/acompanhante terapêutico pode ser compreendida como parte do tratamento de saúde quando a atuação ocorrer em ambiente clínico, vinculada às sessões terapêuticas prescritas e sob orientação da equipe multidisciplinar.

A atuação de assistente/acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar possui natureza predominantemente educacional, pedagógica ou de apoio às atividades cotidianas, não se inserindo, salvo previsão contratual expressa, no núcleo obrigatório da assistência médico-hospitalar a cargo do plano de saúde.

Como a decisão agravada não impôs expressamente o custeio de acompanhante terapêutico nos ambientes escolar ou domiciliar, a tutela deve ser apenas delimitada para evitar interpretação ampliativa, restringindo eventual obrigação do Estado da Bahia/PLANSERV ao ambiente clínico.

O agravo interno interposto contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo fica prejudicado, diante da apreciação do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para delimitar que eventual obrigação de autorização, custeio ou fornecimento de assistente/acompanhante terapêutico pelo Estado da Bahia/PLANSERV restringe-se ao ambiente clínico, quando vinculada às sessões terapêuticas prescritas e realizadas no Centro Terapêutico de Desenvolvimento — Evoluir, em Entre Rios/BA, vedada sua extensão aos ambientes escolar e domiciliar. Mantida, no mais, a decisão agravada, especialmente quanto ao custeio das sessões terapêuticas na clínica indicada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de prestador credenciado apto a realizar, no município de domicílio do beneficiário, o tratamento multidisciplinar prescrito a criança diagnosticada com TEA autoriza o custeio das sessões terapêuticas em clínica não credenciada, quando demonstrada a necessidade do tratamento e a preservação do vínculo terapêutico. 2. A obrigação de custeio de assistente/acompanhante terapêutico por plano de saúde restringe-se ao ambiente clínico, quando vinculada ao tratamento prescrito e realizada sob orientação de equipe multidisciplinar, não se estendendo aos ambientes escolar e domiciliar, salvo previsão contratual expressa. 3. O julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão monocrática relativa ao pedido de efeito suspensivo.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; ECA, art. 4º; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 1º, I e II; Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp 1.990.471/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023; STJ, EAREsp 1.459.849/ES, Segunda Seção, j. 14.10.2020, DJe 17.12.2020; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8030391-10.2025.8.05.0000, Rel. Juíza Substituta de 2º Grau Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Primeira Câmara Cível, p. 27.08.2025.